Tribunal: TJMT
Processo: 1043364-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043364-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLEF OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.173.591-70 (EMBARGANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência de débito, determinar a restituição simples de valores e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, sem, contudo, explicitar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora; e (
ii
) saber se houve omissão quanto ao pedido de restituição em dobro do indébito, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A ausência de fixação dos consectários legais configura omissão relevante, porquanto tais elementos integram o comando condenatório e são indispensáveis à adequada liquidação do julgado.

4. A restituição em dobro pressupõe demonstração de má-fé do credor, o que não restou evidenciado, razão pela qual a determinação de devolução simples mostra-se juridicamente adequada.

5. A pretensão de rediscussão da forma de restituição extrapola os limites dos embargos de declaração, por configurar inconformismo com o mérito da decisão.

6. Impõe-se o suprimento da omissão, com a fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor, não sendo cabível sua rediscussão em sede de
aclaratórios
quando já afastada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023;

CC, art. 405; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, nº 54 e nº 362.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALLEF OLIVEIRA SILVA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado

(proc.
n
º
1043364-59.2024.8.11.0041)
,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para reformar a sentença de improcedência, a fim de reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a restituição simples dos valores indevidamente pagos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a correspondente redistribuição dos ônus sucumbenciais
(cf
. Id.

n
º

356830387
)
.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de restituição em dobro do indébito, formulado com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como não fixou o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para suprir as omissões apontadas, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes

(cf
. Id.
nº

358113899
)
.

O embargante
apresentou
contrarrazões
pugnado pela
rejeição
dos
embargos de declaração
(cf.
Id.

nº

359620861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara

“
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a inexigibilidade do débito, determinado a restituição simples do indébito e fixado indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deixou de estabelecer expressamente os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas.

Tal circunstância configura omissão, porquanto os consectários legais integram o comando condenatório e são essenciais para a adequada liquidação do julgado.

Por outro lado, não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido de restituição em dobro, uma vez que o acórdão foi claro ao determinar a devolução simples dos valores, conclusão que decorre da ausência de comprovação de má-fé por parte da concessionária, o que afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão de repetição em dobro, nesse contexto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante disso, a omissão apontada revela-se procedente.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ALLEF OLIVEIRA SILVA, para, sanando a omissão apontada, determinar que a condenação observe os seguintes critérios: a restituição simples do indébito deverá ser corrigida monetariamente desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil; e a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá ser atualizada pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026